Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-86.2012.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000252-86.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 09.101.297/0001-56 (APELANTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (APELADO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLIVIA FERNANDES BORETTI - CPF: 000.970.441-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PERÍCIA EM OBRA – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA – PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – AÇÃO PRINCIPAL NÃO PROPOSTA NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 806 E 808, I, DO CPC/73 - SENTENÇA MANTIDA – REINÍCIO DAS OBRAS POR EMPRESA DIVERSA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento reiterado dos Tribunais, em se tratando de procedimento preparatório, a ação principal deve ser ajuizada no prazo de trinta dias, contados da efetivação da liminar.

Descumprido o prazo, a extinção da ação cautelar é medida que se impõe.

Considerando o decurso do tempo após o reinício das obras, cabia à apelante demonstrar a permanência da utilidade da medida cautelar de produção antecipada de provas, pois muito provavelmente já pereceram as condições essenciais à perícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela EMPRESA BURITIS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT que, na
Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas no 0000252-86.2012.8.11.0038,
movida em desfavor do MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV c/c arts. 806 e 808, I, todos do CPC/73.

Nas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que não se aplica o prazo decadencial disposto no art. 806 do CPC/73 ao caso em exame, pois a sua finalidade é a produção da prova.

Assevera que, por ser a ação cautelar de produção antecipada de prova medida preventiva e não preparatória, esta não atinge direito ou constrição de bens, não havendo, portanto, prejuízo para a parte requerida, razão pela qual não é aplicável o prazo do artigo 806 do Código de Processo Civil então vigente à espécie.

Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença vergastada.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer
“in albis”
o prazo legal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, esclareça-se que não tem aplicação ao processo em exame o Código de Processo Civil de 2015 que entrou em vigor em 18/03/2016, pois, consoante o Enunciado Administrativo no 2, do Superior Tribunal de Justiça,
“[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Na origem, a EMPRESA BURITIS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. propôs ação cautelar de produção antecipada de provas, aduzindo que em 27/11/2008 foi declarada vencedora no processo licitatório ocorrido no MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL para a construção de um Centro Educacional Infantil no referido município.

Alegou que em fevereiro de 2009 identificou divergência entre os valores devidos pelo município e os valores efetivamente pagos.

Asseverou que em maio de 2011 entabularam acordo para a readequação dos valores com acréscimo de 25%, entretanto, o Município de Reserva do Cabaçal, além de não cumprir o acordado, rescindiu unilateralmente o contrato. Posteriormente, o município efetuou novo processo licitatório para a conclusão das obras.

Diante dos fatos narrados, requereu em caráter liminar a suspensão do início da obra, bem como requisitou, com urgência, a nomeação de uma comissão de peritos técnicos em engenharia, para que realizasse uma perícia na sobredita estrutura física.

A priori,
a medida cautelar foi deferida para a realização da perícia, em 16 de julho de 2012, todavia, esta não teve início. Posteriormente, na contestação, o município comprovou que pouco mais de um mês antes daquela decisão, em 04 de junho de 2012, já havia expedido ordem de serviço determinando o imediato reinício das obras pela empresa contratada N S Construtora LTDA. Por esta razão, o Juízo
a quo
corretamente revogou a medida cautelar.

Contra o
decisum,
a empresa interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no

134605/2012, que restou desprovido, por unanimidade.

Sucessivamente, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, c/c arts. 806 e 808, I, todos do CPC/73.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não se aplica o prazo decadencial disposto no art. 806 do CPC/73 ao caso em exame, pois a sua finalidade é a produção da prova.

Analisando os autos, inobstante os argumentos dispendidos pela apelante em suas razões recursais, verifico que o recurso não comporta o almejado provimento. Explico.

A ação cautelar preparatória tem como objetivo prevenir lesão irreparável a um direito cuja tutela será requerida em um feito principal.

Como é cediço, a ação cautelar depende do processo principal e visa à garantia da eficácia da futura prestação jurisdicional, sendo certo que a ausência de ajuizamento da ação principal acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito. Daí se afirmar que a ação cautelar é acessória de outra principal.

Desta forma, o deferimento da liminar cria situação provisória e limitada no tempo e, em virtude desta provisoriedade, a lei estabelece um prazo de propositura da ação onde se pedirá a tutela do direito que se alega ameaçado.

Assim sendo, deve o feito ser analisado sob o prisma das cautelares e, em consequência, ser exigida a propositura da ação principal no prazo

fixado pelo art. 806 do CPC/73, que assim dispõe:

“Art. 806. Cabe à parte propor a ação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for conhecida em procedimento preparatório”.

Verifica-se que a lei é bem clara, no sentido de que o prazo para a propositura da ação principal se inicia quando do cumprimento da liminar, ou seja, cabe a parte propor a ação principal no prazo de 30 dias, contados da data da efetivação da medida cautelar.

No caso, como outrora relatado, a medida cautelar foi deferida para a realização da perícia, em 16 de julho de 2012, todavia, esta não teve início. Posteriormente, na contestação, o município comprovou que pouco mais de um mês antes daquela decisão, em 04 de junho de 2012, já havia expedido ordem de serviço determinando o imediato reinício das obras pela empresa contratada N S Construtora LTDA. Por esta razão, o Juízo
a quo
corretamente revogou a medida cautelar.

Considerando o decurso do tempo após o reinício das obras, cabia à recorrente demonstrar a permanência da utilidade da medida cautelar de produção antecipada de provas, pois muito provavelmente já pereceram as condições essenciais à perícia.

Como consignado no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no

134605/2012, verifica-se a possibilidade de comprovação dos fatos por meios diversos da perícia, uma vez que a recorrente juntou uma série de documentos referentes às obras já realizadas.

Dessa forma, escorreita a decisão do MM Juiz ao extinguir o processo sem resolução do mérito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela EMPRESA BURITIS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023